Tribunal: STF
Processo: Rcl 61817
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Michelson Antonio Ribeiro Viana e outros contra decisão da Primeira Turma Cível do Colégio Recursal de Itapetininga, proferida nos autos do Processo nº 1011031-03.2022.8.26.0269, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 4. 



    Narram as partes reclamantes que o Estado de São Paulo, por meio da LC nº 432/85, concedeu adicional de insalubridade aos servidores da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado, bem como que, após as alterações promovidas pela LC nº 1.179/12 e 1.361/21, acabou por reduzir o valor do aludido adicional.



    Aduzem que, de acordo com a jurisprudência paulista, “na categoria dos policiais militares do Estado de São Paulo [a que pertencem], a verba paga como adicional de insalubridade ganhou caráter de verba permanente, incorpor[ando]-se ao vencimento mensal do servidor.”



    Afirmam que, na presente hipótese, ”a redução de vencimento do recorrente ocorreu de forma indireta, em consequência da falta de revisão anual do adicional de insalubridade, componente do vencimento mensal fixo.”



    Esclarecem que 



    Em 2012 o salário-mínimo nacional era de R$ 622,00 mensais. Até maio daquele ano o adicional de insalubridade pago, em grau máximo apenas a título de exemplo, a um policial militar era de R$ 497,60, na forma da LCE 432 de 1985. 



    Em junho do mesmo ano, mês de vigência da LCE 1.179, o adicional de insalubridade em grau máximo fora fixado em e R$ 497,60 e a correção estabelecida pelo IPC



    (...)



    Até então, não houve afastamento dos parâmetros constitucionais, pois mantidos valor e parâmetros de correção da verba. 



    Já com a vigência da LCE 1.361 de 2021, quando o salário mínimo nacional já era de R$ 1.100,00 mensais, o adicional não havia recebido a correção legal, fora mantido o valor fixado inicialmente, em junho de 2012, sem aplicação do IPC na forma da regra estadual e das normas constitucionais. 



    Por consequência do descumprimento da legislação, o ESTADO impôs, de fato, redução no vencimento do recorrente. O salário devido era maior que o vencimento efetivamente recebido pelo servidor. 



    Além disso, a LCE 1.361/2021 revogou expressamente o Parágrafo Único do artigo 3º da LCE 1.179/2012 - retirou a previsão de reajuste anual pelo IPC - não estabeleceu outro parâmetro em substituição, deixando de garantir a correção monetária da verba salarial. 



    Com tal medida o adicional perdeu a garantia constitucional de revisão anual e o pagamento de remuneração realizou-se abaixo da previsão legal”



    Defendem que é o caso de “reconhecer a inconstitucionalidade da atual redação do artigo 3º LC 432/85 (modificações realizadas pelas leis complementares 1.179/2012 e 1.361/2021) e afastar a sua aplicabilidade no caso concreto”, bem como, em razão do efeito repristinatório, deve-se aplicar a “antiga redação do artigo 3º da supracitada lei, sendo adotado o entendimento da Suprema Corte no sentido de que o “percentual de 40% incida sobre o valor correspondente a 2 (dois) salários bases (padrão)”



    Requer que “seja cassada a decisão proferida junto ao Colégio Recursal de ITAPETININGA/SP junto ao recurso inominado nº 1011031-03.2022.8.26.0269, requerendo a procedência da ação nos termos já inseridos;”



    Pede, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Inicialmente, registro que a reclamação constitucional tem objeto estrito, voltado à correção de eventual usurpação da competência desta Suprema Corte ou desrespeito à eficácia de decisão do STF ou súmula com efeito vinculante (art. 102, I, l e art. 103-A, § 3º, ambos da CF/88).



    Exige-se, para conhecimento da reclamação constitucional por alegado desrespeito à eficácia de seus julgados ou de enunciado com caráter vinculante, estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, não sendo legítimo o uso da reclamação constitucional como “sucedâneo [...] de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016). 



    Vejamos o teor da Súmula Vinculante nº 4 desta Corte:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”



    Dessa forma, surge inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagem devida a servidor público ou empregado.



    No entanto, no mesmo julgado que ensejou a edição da Súmula Vinculante nº 4, diante da impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, determinou-se a aplicação de base de cálculo indexada ao salário mínimo até que fosse editada nova lei disciplinando a matéria para que não houvesse prejuízo à fruição do direito pelos servidores titulares, já que não havia lei anterior tratando da matéria. 



    Cito, por oportuno, trecho extraído do julgamento do RE 565.714, de relatoria da Min. Cármen Lúcia:



    “13. Tenho que haverá de ser declarada a não-recepção do § 1º e da expressão ‘salário mínimo’ contida no caput do art. 3º da Lei Complementar paulista 432/1985. Não persistindo parâmetro constitucional para a fixação de nova base de cálculo para o adicional de insalubridade, e tendo a legislação garantido aos ora Recorrentes tal direito, que não lhes pode ser suprimido, a solução ortodoxa que poderia, inicialmente, ser aventada para aplicação ao presente caso o seria a determinação de retorno dos autos à origem para que lá fosse examinada a legislação infraconstitucional.



    Todavia, o Tribunal a quo já concluiu não haver parâmetro infraconstitucional a ser aplicado ao caso ao afirmar que ‘preceituando a lei que a vantagem incida sobre o salário mínimo, não poderia o Judiciário estabelecer nova base de cálculo para o adicional de insalubridade eis que não pode legislar já que tal competência é privativa do Poder Executivo, sob pena de desrespeitar os artigos 37, caput, e 5º, II, da Constituição Federal’.



    14. De outra parte, não é juridicamente possível, diante do reconhecimento da não recepção da norma paulista, manter o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário-mínimo. 



    Também não me parece juridicamente plausível estabelecer que a base de cálculo do adicional de insalubridade será a remuneração ou o vencimento, sob pena de estarmos a atuar como legislador positivo. Nessa última hipótese haveria ainda a circunstância de que alguns dos Recorrentes têm remuneração inferior a dois salários-mínimos, ou seja, se adotarmos como base de cálculo a remuneração ou o vencimento será imposto uma condição pior do que a do acórdão recorrido.



    Pior do que as duas hipóteses acima seria concluir que os policiais militares não têm direito ao adicional de insalubridade, por ausência de base de cálculo, uma vez que há lei a lhes assegurar tal parcela remuneratória e que a sua só previsão não agride à Constituição. Ao contrário, atende-a. A desconformidade restringe-se ao critério indexador fixado e que a vinculou ao salário mínimo.



    15. Tenho, pois, que em face dos princípios constitucionais e do regime jurídico a prevalecer para os Recorrentes a solução jurídica possível no caso – e sempre tendo em vista que o Estado de São Paulo, mesmo após quase vinte anos de vigência do art. 7º, inc. IV, da Constituição da República, manteve na legislação o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, a base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago aos Recorrentes – haverá de ser o equivalente ao total do valor de dois salários-mínimos segundo o valor vigente na data do trânsito em julgado deste recurso extraordinário, atualizado-o na forma da legislação estabelecida para a categoria, até que seja editada lei fixando nova base de cálculo, respeitada a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração.



    16. Pelo exposto, encaminho votação no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, assentando, entretanto, a não-recepção pelo art. 7º, inciso IV, da Constituição da República, do art. 3º da Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo, uma vez que este Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que qualquer vinculação ou indexação de valores de vencimentos ao salário mínimo é constitucionalmente inválido” (DJe 7/11/08).



    Com efeito, concluiu-se ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas ficou consignado que esse procedimento não pode ser substituído por decisão judicial, pois naquele caso não existia lei anterior que pudesse ser aplicada ao caso.



    No caso dos autos, conforme relatado, as alterações promovidas na LC nº 432/85 acabaram por excluir o salário mínimo como indexador de base cálculo do adicional de insalubridade, assim como, depreende-se da sentença reclamada confirmada em acórdão em recurso inominado, que, com a vigência da LC nº 1.361/21, acabou por excluir o reajuste anual no valor do pagamento do referido adicional. Vide trecho de interesse do ato reclamado:



    “Quanto aos servidores públicos o adicional de insalubridade é regulamentado pela Lei Complementar nº 432/85, que dispõe: 



    Artigo 1.º - Aos funcionários públicos e servidores civis da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado, será concedido um adicional de insalubridade pelo exercício, em caráter permanente, em unidades ou atividades consideradas insalubres. E o artigo 3º, da referida Lei, estabelece os valores e os reajustes do adicional de insalubridade: 



    Artigo 3º - O adicional de insalubridade será pago ao funcionário ou servidor de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo, correspondendo, respectivamente, aos seguintes valores: I - a partir de 1º de janeiro de 2010, R$ 408,00 (quatrocentos e oito reais), R$ 204,00 (duzentos e quatro reais) e R$ 102,00 (cento e dois reais); II - a partir de 1º de janeiro de 2011, R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais), R$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais) e R$ 108,00 (cento e oito reais); III - a partir de 1º de março de 2011, R$ 436,00 (quatrocentos e trinta e seis reais), R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais) e R$ 109,00 (cento e nove reais); IV - a partir de 1º de janeiro de 2012, R$ 497,60 (quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), R$ 248,80 (duzentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) e R$ 124,40 (cento e vinte e quatro reais e quarenta centavos). Parágrafo único - O valor do adicional a que se refere este artigo será reajustado, anualmente, no mês de março, com base no Índice de Preços ao Consumidor - IPC, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas FIPE.



    Todavia, o parágrafo único do artigo 3º da lei Complementar Estadual 432/85, alterada pela Lei Complementar nº 1179/2012, foi REVOGADO pela Lei Complementar 1.361/2021, com efeitos a partir de 01 de novembro do mesmo ano, excluindo assim o reajuste anual no valor do pagamento do adicional de insalubridade. 



    Desta forma, forçoso reconhecer como insubsistentes as alegações constantes na inicial, devendo, em contrapartida ser reconhecida a correção de conduta da Fazenda Pública. 



    Por todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, julgo improcedente a ação com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil. “ (e-Doc 4, p. 14)



    Verifica-se, assim, que a norma impugnada não possui mais previsão acerca de base de cálculo indexada pelo salário mínimo, assim como não é possível extrair da decisão reclamada a sua substituição, mas apenas a aplicação pela autoridade reclamada de norma que excluiu o reajuste anual incidente sobre o adicional de insalubridade.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Vide precedentes:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 46. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE PARADIGMA E ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 37075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/20).



    Nesse mesmo sentido, em caso análogo envolvendo a mesma parte beneficiária da decisão reclamada, colaciono a seguinte decisão monocrática: Rcl nº 60.078, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/07/23; a qual, inclusive, foi confirmada em sede de agravo regimental pela Primeira Turma desta Corte, conforme certidão de julgamento publicada em 22/08/23.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido de liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente